Tribunal: TJES
Processo: 0000001-08.2018.8.08.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000001-08.2018.8.08.0017
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VANIRO SCHNEIDER
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000001-08.2018.8.08.0017 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: VANIRO SCHNEIDER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, II E IV, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CP. NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. 1.
Ao proferir decisão de pronúncia, compete ao julgador unicamente verificar as provas de materialidade do crime e apontar os indícios de autoria que conduzem o réu a Julgamento perante o Tribunal do Júri, sem adentrar na matéria de mérito da causa, cabendo ao Conselho de Sentença emitir juízo de valor acerca da culpabilidade e/ou inocência do acusado.
2.
Na espécie, limitou-se a julgadora a aferir as provas e apontar os indícios de autoria de lá extraídos, sem realizar juízo valorativo sobre os fatos apurados, razão pela qual não é lícito concluir que a sentença de pronúncia padece de excesso de fundamentação/linguagem que possa prejudicar o réu e/ou influenciar o corpo de jurados.
3.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000001-08.2018.8.08.0017 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: VANIRO SCHNEIDER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

VANIRO SHCNEIDER

contra a decisão

oriunda da Segunda Vara da Comarca de Domingos Martins, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Narra a exordial acusatória que o denunciado, no dia 01 de janeiro de 2018, com intuito de ceifar a vida da vítima Alex da Silva, golpeou a sua região cervical com uma taça de vidro, não logrando êxito em seu intento homicida por razões alheias à sua vontade.

Após a conclusão do
i
udicium accusationis,
o recorrente restou pronunciado na forma acima especificada.

Aduz a defesa que o julgador emitiu juízo de valor sobre os fatos, conferindo certeza acerca da autoria e materialidade do crime, empregando termos que poderão influenciar o corpo de jurados e incorrendo em afronta aos limites expressos no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal.

Conforme dicção do art. 413, §1º do Código de Processo Penal e interpretação conferida pela doutrina e jurisprudência, compete ao julgador ao proferir decisão de pronúncia, unicamente verificar as provas de materialidade do crime e apontar os indícios de autoria que conduzem o réu a Julgamento perante o Tribunal do Júri, sem adentrar na matéria de mérito da causa.

Isso porque competirá ao Conselho de Sentença emitir juízo de valor acerca da culpabilidade e/ou inocência do acusado, com base na instrução probatória realizada na sessão de julgamento do Júri.

A defesa se insurge, primeiramente, contra o fato da magistrada de primeiro grau ter afirmado que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Vejamos na íntegra o trecho combatido:

“
O que se observa no presente caso
, repita-se, é a presença de indícios suficientes da conduta dolosa do réu de matar a vítima,
que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade
, e, nesse estágio do processo, à luz das provas produzidas, não é possível aplicar qualquer causa excludente da ilicitude, sobretudo, legítima defesa. Desse modo, a tese sustentada pelo réu deverá ser apreciada pelos jurados”.

Ora, me parece claro que a expressão fora adotada pela julgadora
a quo
tão somente para indicar a não consumação do delito de homicídio apurado naqueles autos.

Aliás, como bem apontado pelo
parquet
em sede de contrarrazões, trata-se de mera reescrita do artigo 14, inciso II, do Código Penal, que determina a configuração do crime tentado.

Não somente, a defesa se insurge alegando excesso de linguagem empregado pela magistrada quando afirmou que
“
não é possível aplicar qualquer causa excludente da ilicitude, sobretudo, legítima defesa.”

No entanto, basta a leitura do completo teor do parágrafo do qual fora extraído o trecho em comento para verificarmos que a MM. juíza limitou-se a afirmar que, naquele momento processual, através das provas até então produzidas, não era possível constatar a existência de qualquer causa excludente de ilicitude. Confira-se:

“
O que se observa no presente caso, repita-se, é a presença de indícios suficientes da conduta dolosa do réu de matar a vítima, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, e, nesse estágio do processo, à luz das provas produzidas, não é possível aplicar qualquer causa excludente da ilicitude, sobretudo, legítima defesa. Desse modo, a tese sustentada pelo réu deverá ser apreciada pelos jurados.”

Portanto, ao contrário do apontado pela defesa, limitou-se a julgadora a aferir as provas e apontar os indícios de autoria de lá extraídos, sem realizar juízo valorativo sobre os fatos apurados, razão pela qual não é lícito concluir que a sentença de pronúncia padece de excesso de fundamentação/linguagem que possa prejudicar o réu e/ou influenciar o corpo de jurados.

Nesse sentido:

2. Preliminar: excesso de linguagem na decisão de pronúncia rejeitada. Não configura excesso de linguagem na decisão de pronúncia a mera transcrição dos elementos de prova nos quais o magistrado verifica a existência de indícios de autoria. 3 Mérito: Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade. 4. Recursos improvidos. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 017090015904, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

A partir da fundamentação supracitada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS

NEG
O
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.